Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-62.2023.8.05.0221
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000931-62.2023.8.05.0221 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTA INÊS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRAJUBA e outros Advogado(s):IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ATO VINCULADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária oriunda de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, pleiteia a implementação de progressão funcional por titulação acadêmica e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, em razão da omissão da Administração em promover sua evolução na carreira . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o servidor público possui direito subjetivo à progressão funcional por titulação prevista em lei municipal, independentemente de discricionariedade administrativa; (ii) estabelecer se é possível impor à Administração Pública obrigação de fazer com efeitos patrimoniais, inclusive pagamento retroativo das diferenças remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR A remessa necessária deve ser conhecida, nos termos do art. 496, I, do CPC, por se tratar de sentença proferida contra o Município. A progressão funcional prevista em legislação municipal, quando preenchidos os requisitos objetivos, configura direito subjetivo do servidor, não se submetendo à discricionariedade administrativa. A documentação comprova o exercício do cargo de professor e a conclusão de curso de pós-graduação com carga horária superior a 360 horas, atendendo às exigências das Leis Municipais nº 52/2016 e 53/2016. A omissão da Administração em promover a progressão funcional viola o princípio da legalidade, autorizando a intervenção do Poder Judiciário. O pagamento das diferenças remuneratórias decorre logicamente do reconhecimento do direito à progressão, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. O termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder ao mês subsequente ao requerimento administrativo, afastando-se a retroação a período anterior. A imposição de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é admitida, nos termos do art. 497 do CPC, sendo legítima a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da decisão. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC e mostram-se adequados. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Tese de julgamento: 1. A progressão funcional por titulação prevista em lei constitui direito subjetivo do servidor público quando preenchidos os requisitos legais. 2. A omissão administrativa em conceder progressão funcional viola o princípio da legalidade e autoriza a intervenção judicial. 3. O reconhecimento da progressão funcional implica o pagamento das diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo. 4. É admissível a imposição de obrigação de fazer à Fazenda Pública, com fixação de multa, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 39; CPC, arts. 345, parágrafo único, 355, I, 496, I, 497 e 85, §2º; Leis Municipais nº 52/2016 e 53/2016, arts. 106 e 107. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Apelação Cível nº 0708347-15.2021.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário 8000931-62.2023.8.05.0221, em que figuram como interessados AURELIZIO FONTANA DA SILVA e MUNICÍPIO DE IRAJUBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça em CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário, e o fazem nos termos do voto da Relatora.